Tribunal: TJSP
Processo: 2220077-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento de medicamentos para tratamento de Doença Cérebro-Vascular, HAS, DM tipo II, arritmia cardíaca, hipercolesterolemia e demência vascular.

R. decisão agravada que deferiu a tutela antecipada de urgência.

Razão que assiste, neste momento processual, ao ente público, ora agravante. Não comprovados os requisitos necessários à

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento de medicamentos para tratamento de Doença Cérebro-Vascular, HAS, DM tipo II, arritmia cardíaca, hipercolesterolemia e demência vascular.

R. decisão agravada que deferiu a tutela antecipada de urgência.

Razão que assiste, neste momento processual, ao ente público, ora agravante. Não comprovados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo C. STJ no Tema no 106. Determinação de dispensação dos medicamentos pleiteados que deve aguardar o julgamento de mérito da lide.

R. decisão agravada reformada para negar a tutela pleiteada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DA MUNICIPALIDADE PROVIDO.